Tribunal: TCU
Processo: 034.626/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela Procuradoria da União no Estado do Paraná acerca de possível irregularidade no pagamento de adicional de insalubridade a agentes penitenciários lotados na Penitenciária Federal em Catanduvas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação formulada pela Procuradoria da União no Estado do Paraná, em que noticia possíveis pagamentos irregulares de adicional de insalubridade a agentes penitenciários, em exercício, lotados na Penitenciária Federal em Catanduvas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com base nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação e considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação à representante; 9.3. arquivar o processo.